Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-47.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002105-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCILENE ANGELA RIBEIRO - CPF: 510.199.141-49 (EMBARGADO), ANA PAULA RIBEIRO - CPF: 892.720.801-34 (EMBARGADO), JOAO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 589.596.888-00 (EMBARGANTE), RONALDO APARECIDO DUTRA - CPF: 465.382.831-87 (EMBARGANTE), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA (EMBARGANTE), MARIA ANGELA GONCALVES - CPF: 278.611.631-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÕES – EXISTÊNCIA – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente os vícios indicados pelo embargante, os embargos devem ser acolhidos, para que seja sanada a omissão. Uma vez sanados os vícios, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002105-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: RONALDO APARECIDO DUTRA

EMBARGADOS: MARCILENE ÂNGELA RIBEIRO, ANA PAULA RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração opostos por
RONALDO APARECIDO DUTRA
em acórdão de desprovimento do r
ecurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargados
MARCILENE ÂNGELA RIBEIRO
e
ANA PAULA RIBEIRO

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT de rejeição das teses de nulidade dos atos processuais e de ilegitimidade ativa dos exequentes.

O embargante alega omissão
sobre a condenação das embargadas/agravantes, por litigância de má – fé e não houve de fixação honorários de sucumbência e ainda por derradeira ausência de exclusão de peça por causídico sem poderes para atuar nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja reformada a decisão embargada, supridas as omissões, para fixar honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10%; (II) reconhecer a ocorrência de litigância de má-fé no importe de 5%; (III) e ainda por fim, que sejam desentranhadas as contrarrazões anexas ao Id.: 160616166, pois subscritas por causídico sem representação nos autos; (IV) para fins de prequestionamento, com enfrentamento de toda a matéria federal, possibilitando o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC), bem como seja certificado o trânsito do v. Acórdão de Id. 162542684 e pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O embargante menciona que
“Ronaldo Aparecido Dutra (...) adentrou nos autos na qualidade de cessionário de todos os direitos hereditários do espólio de João Rodrigues Teixeira (inventário fls. 269-273). Assim, se o agravado Ronaldo Aparecido Dutra está nos autos, inegavelmente impõe-se a exclusão do espólio de João Rodrigues Teixeira, então falecido em 23 de junho de 2009, portanto, os poderes conferidos ao Douto Causídico não mais subsistem, conforme preleciona o artigo 682 do Código Civil, desta feita, requer, o desentranhamento da das contrarrazões anexadas no Id.: 160616166.”

Em análise aos autos de origem, o cadastramento das partes permanece o mesmo e não consta decisão do Juízo de origem nesse sentido, de modo que deve ser rejeitada tal pretensão.

Quanto à alegação de má-fé, não está devidamente demonstrada sua caracterização, ou seja, inexiste até o momento, decisão do juízo de origem nesse sentido e nas razões do agravo de instrumento não se vislumbra
conduta prevista no art. 80 do CPC.

Em relação à pretensão de majoração dos honorários recursais, é sabido que não cabe a fixação ou majoração de honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC quando o recurso é interposto contra decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários na origem
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.
Os honorários recursais não são autônomos, motivo pelo qual depende de fixação na instância singela, o que não ocorreu no caso. Somente na hipótese em que a decisão recorrida condenar ao pagamento de honorários de sucumbência poderá haver majoração destes em grau recursal
” (N.U 1008340-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, publicado no DJE 27/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL – URGÊNCIA CARACTERIZADA – ROL ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022) – REQUISITOS TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe fixação ou majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários
.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais
” (N.U 1001165-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, publicado no DJE 10/04/2023).

Portanto, as omissões, mesmo supridas, não alteram o resultado do julgamento.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023